Tribunal: TJES
Processo: 5022366-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES. QUANTIDADE NÃO ELEVADA DE DROGA. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo apreendidos 10 pinos de cocaína e uma bucha de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ou se a custódia cautelar pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, à luz do princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

4- Embora existam indícios de autoria e materialidade delitiva, a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar a manutenção da medida extrema.

5- O paciente é primário, não possui antecedentes criminais e apresenta condições pessoais favoráveis, não havendo elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva ou perturbação da ordem pública.

6- A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da prisão preventiva.

7- Inexistem elementos que demonstrem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que as testemunhas são policiais militares e o paciente possui residência fixa.

8- Revelam-se adequadas e suficientes, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2- A apreensão de quantidade não elevada de drogas, aliada à primariedade e às condições pessoais favoráveis do acusado, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3- A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 978.293/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022366-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN LAYA MOREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES. QUANTIDADE NÃO ELEVADA DE DROGA. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo apreendidos 10 pinos de cocaína e uma bucha de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ou se a custódia cautelar pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, à luz do princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

4- Embora existam indícios de autoria e materialidade delitiva, a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar a manutenção da medida extrema.

5- O paciente é primário, não possui antecedentes criminais e apresenta condições pessoais favoráveis, não havendo elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva ou perturbação da ordem pública.

6- A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da prisão preventiva.

7- Inexistem elementos que demonstrem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que as testemunhas são policiais militares e o paciente possui residência fixa.

8- Revelam-se adequadas e suficientes, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2- A apreensão de quantidade não elevada de drogas, aliada à primariedade e às condições pessoais favoráveis do acusado, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3- A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 978.293/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
LUAN LAYA MOREIRA
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL
que manteve a prisão preventiva do réu nos autos do processo nº 5000888-79.2025.8.08.0042, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda desproporcionalidade da prisão preventiva frente à pena aplicável em eventual condenação.

Liminar deferida (id. 17635179).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17725738).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela concessão da ordem (id. 17766170).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus
LUAN LAYA MOREIRA
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL
que manteve a prisão preventiva do réu nos autos do processo nº 5000888-79.2025.8.08.0042, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda desproporcionalidade da prisão preventiva frente à pena aplicável em eventual condenação.

Liminar deferida (id. 17635179).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17725738).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela concessão da ordem (id. 17766170).

Pois bem.

Inicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, verifico que há indícios da materialidade e autoria delitiva. Conforme consta da denúncia, os policiais receberam informações de indivíduos que estariam realizando o tráfico, sendo informada as características de suas vestimentas. Assim, se dirigiram ao local e avistaram o réu acompanhado do menor.

Consta ainda que “
ao perceberem a aproximação da viatura, as autoridades observaram uma movimentação incomum e certo nervosismo por parte dos suspeitos. Em seguida, visualizaram o acusado a desfazer-se de uma sacola plástica de cor branca. Diante dessas fundadas razões, os policiais realizaram a intercepção dos envolvidos e iniciaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foi encontrada em posse do Denunciado uma bucha de substância vulgarmente conhecida como “maconha”. Do mesmo modo, ao recolherem a sacola descartada, verificaram que no seu interior havia dez pinos de entorpecente conhecido como “cocaína”.

Assim, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, pelo contexto da prisão em flagrante, há indícios de que o paciente estava realizando o tráfico de drogas na companhia do menor.

Ao decretar a prisão preventiva, a magistrada ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, vejamos:

“(...). A forma de agir — transporte de droga em via pública e tentativa de se desfazer do entorpecente ao perceber a presença policial, com apreensão imediata da substância ilícita — revela gravidade concreta da conduta e demonstra, ao menos neste momento, inserção do autuado em atividade de mercancia ilícita, extrapolando o mero uso eventual. Tais circunstâncias evidenciam risco real de reiteração delitiva e de manutenção do comércio espúrio de drogas na localidade, caso seja restituído ao convívio social, o que compromete a garantia da ordem pública, fundamento idôneo para a custódia cautelar (art. 312 do CPP(...).”

Em 17/12/2025 a denúncia foi recebida e a prisão mantida diante da inexistência de alteração da situação fática.

No entanto, entendo que não restam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo magistrado
a quo.

Com efeito, em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

Também não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. No caso, a pequena quantidade de droga apreendida (10 pinos de cocaína e uma bucha de maconha), não justificam a adoção de medida tão gravosa.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LICITUDE. QUANTIDADE DE DROGA NÃO ELEVADA. RÉ PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, a paciente foi surpreendida com aproximadamente 31,07 g de maconha e 23,4 g de haxixe. A despeito das circunstâncias do delito que indiquem a necessidade de alguma medida acautelatória, a quantidade dos entorpecentes apreendidos não se mostra tão expressiva, malgrado a sua possível inclinação para a prática de crimes.

3. Conforme sólida orientação desta Corte em casos similares, tal situação - sobretudo pelo fato de haver sido a recorrida surpreendida com quantidade de droga que, muito embora não seja ínfima, também não é elevada - não justifica a adoção da cautela máxima, notadamente porque a acusada é primária, diversamente dos demais corréus, e com bons antecedentes, sem notícias de envolvimento com organizações criminosas.

4. Sob tal perspectiva, e em juízo de proporcionalidade, reputa-se que outras medidas do art. 319 do CPP, na espécie, são igualmente idôneas e suficientes a garantir a ordem pública, invocada como fundamento judicial para impor a cautela extrema.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 978.293/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Também não verifico risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois todas as testemunhas são policiais militares e o paciente informou possuir residência fixa.

Feitas essas considerações, cabível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Registro, por fim, que nada obsta que a autoridade coatora, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a reforçar as medidas cautelares alternativas ao cárcere que ora passarei a fixar.

Ante todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva da paciente, substituindo-a pelas medidas cautelares já fixadas por ocasião da liminar, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado.

É como voto.